Tribunal: TJES
Processo: 5000328-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ELIOMAR JOSE MARCHEZI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000328-36.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ELIOMAR JOSE MARCHEZI

EMBARGADO:
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (RECORRENTE)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO/OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE COMANDO ILÍQUIDO.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2252751 por ELIOMAR JOSE MARCHEZI em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2245582, que negou provimento ao recurso interposto pela requerida.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão/ obscuridade no julgado, que, conforme aduz o embargante, a respeito da incorreta aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95 quanto a fixação do valor atribuído a título de honorários advocatícios, haja vista que deveriam ter sido fixados sob o valor da condenação, eis que a sentença objurgada condenou a embargante na realização de procedimento médico, que possui custo para a embargada.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. O acórdão fora muito claro em fixar a verba honorária sob o valor da causa em razão da ausência de verba condenatória.

Apesar da obrigação de fazer determinada em sentença possuir conteúdo econômico, não se sabe ao certo qual seria o valor efetivamente gasto pela embargada para a realização da cirurgia, além do custo total da medicação e dos materiais necessários, impondo-se, nesse caso, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sob o valor da causa, na ausência de outro critério estipulado na lei n. 9.099/95.

Dessa forma, a revisão inadequada do julgado pretendida pelo recorrente acarretaria na prolação de acórdão ilíquido em relação aos honorários advocatícios, posto que demandariam a sua liquidação posterior para arbitramento dos honorários com base em documentos a serem juntadas aos autos para apuração do montante gasto com a cirurgia determinada, o que é vedado expressamente pelo parágrafo único do art. 38 da lei 9.099/95.

De mais a mais, se o valor dos honorários sucumbenciais ficou em patamar baixo, isso decorre da própria simplicidade das ações que tramitam pelo rito dos juizados especiais, que, de regra, possuem pequeno conteúdo econômico, tanto que não é necessária a participação de advogado na lide em primeiro grau, razão pela qual não há que se falar em condenação irrisória, questão que sequer é abarcada pela lei n. 9.099/95.

Nesse diapasão, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.